Tribunal: TJES
Processo: 5018308-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018308-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: LINDAMARA PAGUNG e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018308-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADOS: LINDAMARA PAGUNG E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de reparação civil cumulada com dano moral proposta por LINDAMARA PAGUNG e ALDEQUIAS DOS SANTOS SILVA em face da agravante, da VALE S.A. e da FUNDAÇÃO RENOVA, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória dos autores está prescrita, considerando o prazo aplicável e a eventual interrupção do curso prescricional em razão do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As vítimas do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão configuram-se como consumidores por equiparação, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as empresas rés e diversas instituições públicas em 26/10/2018 implicou o reconhecimento do direito das vítimas e a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

5. Com a interrupção, o prazo prescricional foi reiniciado a partir da data do ajuste, de modo que a ação proposta em 03/10/2022 ocorreu dentro do prazo legal.

6. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça corrobora a aplicação do prazo prescricional do CDC e o reconhecimento da interrupção da prescrição pelo Termo de Ajustamento de Conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes do rompimento da barragem de Fundão é o quinquenal, conforme previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018 interrompeu o curso prescricional, reiniciando a contagem do prazo a partir dessa data.

3. Proposta a ação dentro do novo prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CC, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002195-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 25/10/2023; TJES, AI nº 5009758-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 09/10/2024; TJES, AI nº 5011556-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão (ID 11066706) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, a qual, nos autos da
“ação de reparação civil c/c dano moral”
ajuizada em face da recorrente, VALE /SA e FUNDAÇÃO RENOVA, tombada sob o n. 5010364-85.2022.8.08.0030, proposta por
LINDAMARA PAGUNG
e
ALDEQUIAS DOS SANTOS SILVA,
rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição.

Em suas razões (ID 11066704), a agravante, em resumo, aduz que o evento danoso ocorreu em 05/11/2015 e o ajuizamento da ação apenas se deu em 03/10/2022, o que implica o reconhecimento da prescrição, considerando o prazo previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil (CC).

Outrossim, destaca que
“[...] O papel desempenhado pela prescrição não é de menor relevância no presente caso, pois, passados 09 (nove) anos do rompimento da barragem de Fundão, é imprescindível o reconhecimento da prescrição de ações indenizatórias individuais ajuizadas após o decurso do prazo prescricional – como a presente – sob pena de impedir-se qualquer previsibilidade e segurança jurídica”
.

Por fim, aduz que
“[...] ainda que se admitisse que a assinatura do ‘Termo de Compromisso’ celebrado em 26/10/2018 entre a parte ora Agravada e o Ministério Público – o chamado TC Prescrição configuraria causa interruptiva da prescrição – o que apenas se considera para argumentar, já que as disposições do referido TC sequer poderiam aproveitar aos Autores –, estaria de todo modo prescrita a pretensão indenizatória”
.

Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual, no fim, deve ser provido, de maneira que seja reformado o
decisum,
com o reconhecimento da prescrição.

Decisão acostada no ID 11104431, na qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (ID 11374785), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual, portanto, não merece ser provido.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência de prescrição no caso concreto.

Como se denota, os agravados ajuizaram demanda, de pretensão individual, com o fito de obter a reparação dos danos, de ordem material e moral, que experimentaram em virtude do desastre ambiental relacionado ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, fato ocorrido em 05/11/2015.

Dito isso, verifico que o prazo prescricional a ser observado, na espécie, é aquele estabelecido pelo art. 27 do CDC,
in verbis:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Sublinho que, como há muito já reconhecido pela jurisprudência, as vítimas do referido evento danoso são caracterizadas como consumidores por equiparação, o que atrai a aplicação da Lei n. 8.078/1990 em casos como a que ora se apresenta.

Nessa linha intelectiva, é assente a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação,
revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, afastou a possibilidade de denunciação da lide na hipótese, bem como que
justamente por se tratar de acidente ambiental

a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES. 5002195-68.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 25/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
– CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PELAS EMPRESAS POLUIDORAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou bystander. Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 28/07/2023. Contudo, é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste. Assim, agiu com acerto o magistrado primevo ao rejeitar a prejudicial de mérito. 3. Recuso conhecido e desprovido. (TJES. 5009758-79.2024.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 09/10/2024)

De igual sorte, a Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de que o referido prazo prescricional foi interrompido em duas ocasiões, senão vejamos elucidativo trecho de acórdão proferido em data recente por este Órgão Colegiado:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CDC. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Afasta-se a prescrição em relação à menor, uma vez que não corre contra os absolutamente incapazes, nos termos do inciso I do art. 198 c/c art. 3º do Código Civil. 2) Quanto à genitora, que também figura como autora na exordial, esta Corte sedimentou a aplicação do diploma consumerista nas demandas propostas por vítimas do desastre ambiental, na condição de consumidor por equiparação (by-stander) e, por conseguinte, do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 3)
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com diversas instituições públicas em 26/10/2018, no sentido de que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição”, implicou reconhecimento do direito pela empresa, na forma do inciso VI do art. 202 do diploma civil.
4)
Iniciado o prazo prescricional em 05/11/2015 interrompido em 26/10/2018 e recomeçado até 26/10/2023, não se há de falar em decurso do prazo quinquenal no momento da propositura da demanda, em 09/05/2023.
5) Recurso desprovido. (TJES. 5011556-12.2023.8.08.0000. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 13/08/2024)

Nessa linha intelectiva, sem mais delongas,
Tendo em conta o aresto alhures, forçoso concluir que, tendo sido interrompido o prazo prescricional em 26/10/2018, não há de se falar em consumação da prescrição (prazo quinquenal) se a demanda foi proposta em 03/10/2022.

Assim, de rigor, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão objurgada no que se refere à rejeição da tese de prescrição.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:37:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56237931032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.